Tribunal: TJSP
Processo: 0381267-09.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão na Posse
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, acolhendo embargos de declaração, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Rejeitadas as alegações de inadequação da via eleita para deduzir o pedido de imposição de pena por litigância de má-fé, e de intempestividade dos declaratórios. Demonstrada, de outro lado, a intenção do agravante de protelar, por intermédio de expedientes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, acolhendo embargos de declaração, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Rejeitadas as alegações de inadequação da via eleita para deduzir o pedido de imposição de pena por litigância de má-fé, e de intempestividade dos declaratórios. Demonstrada, de outro lado, a intenção do agravante de protelar, por intermédio de expedientes processuais, o cumprimento do mandado de imissão na posse. Recurso improvido.